Tribunal: TJBA
Processo: 8006717-93.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006717-93.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s): ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO CANDEIAS

Advogado(s): BRUNA NUNES NASCIMENTO FERREIRA, THIAGO PRATES SANTOS ROCHA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA POR IGUAL PERÍODO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cobrança de multa contratual proposta por empresa fornecedora de gás liquefeito de petróleo contra condomínio residencial, em razão de suposta rescisão unilateral e antecipada do contrato, cujo prazo inicial de 60 meses foi renovado automaticamente por igual período.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cláusula de renovação automática do contrato por igual período de 60 meses; e (ii) a possibilidade de cobrança de multa por rescisão contratual antecipada.

III. Razões de decidir

3. A cláusula que prevê a renovação automática do contrato por igual período de 60 meses coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem, impondo-lhe a manutenção de um vínculo contratual por prazo excessivamente longo sem sua expressa manifestação de vontade, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.

4. O contrato inicial já previa prazo de 60 meses, período mais que suficiente para a amortização dos investimentos realizados pela fornecedora, não se justificando nova prorrogação por prazo tão extenso, sobretudo de forma automática.

5. Não havendo comprovação de que o condomínio se abasteceu com empresa concorrente durante a vigência do contrato, e sendo reconhecidamente abusiva a cláusula de renovação automática, não há que se falar em aplicação de multa por rescisão antecipada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cláusula de renovação automática por igual período em contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo, especialmente quando o prazo inicial já é longo (60 meses), configura cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por colocar o consumidor em situação de extrema desvantagem. 2. Reconhecida a abusividade da cláusula de renovação automática, não há que se falar em aplicação de multa por rescisão antecipada do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000979-95.2021.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-SP - Apelação Cível: 10197182320248260002 São Paulo, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/09/2024, 27ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.